Tribunal: STF
Processo: RE 580126
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito administrativo e ambiental. 3. Discussão acerca da existência ou não de danos ambientais decorrentes de construção erigida em áreas de preservação permanente. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Óbice previsto na Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.